Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para impedir débitos automáticos em conta corrente/salário sem autorização da parte autora, reconheceu a legalidade do valor da causa fixado com base no saldo devedor e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos dispositivos legais invocados; (ii) verificar se é necessário o enfrentamento expresso de todos os artigos indicados pela parte para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada explicita de forma clara os fundamentos adotados pelo Colegiado para reconhecer a validade da revogação da autorização de desconto automático, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes da sentença confirmada, afastando a alegada omissão.
4. O Colegiado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação jurídica adequada à resolução da controvérsia.
5. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu/apelante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025.